Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), FLAVIA ALESANDRA DOS SANTOS - CPF: 000.424.701-96 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CANDIDATO INSCRITO EM VAGAS DESTINADAS A NEGROS E ÍNDIOS – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA PARA AFERIÇÃO RACIAL – ELIMINAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCORRER ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL REGULAMENTADOR DO CERTAME –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as regras previstas em edital regulamentador de concurso geram vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública. Logo, inexistindo previsão de remanejamento de candidatos inscritos em vagas destinadas a negros e índios para as vagas de ampla concorrência, a eliminação da candidata revela-se lícita.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Flávia Alesandra dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000820- 90.2023.8.11.0041, impetrado contra o ato do Prefeito do Município de Cuiabá, da Secretária de Educação e do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, indeferiu a liminar.

Noticia a Impetrante, que participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 9, de 4 de outubro de 2022, do Município de Cuiabá, destinado à contratação temporária de profissionais, em substituição de servidores efetivos, para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação – SME –, a concorrer para as vagas reservadas a Negros e Índios, para o encargo de Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira).

Relata que, após ser convocada para o Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração Racial, foi acometida por um problema gastrointestinal e não compareceu no dia e horário designados para a entrevista para aferição racial, conforme se comprovou através do atestado médico, de consequência, foi eliminada do certame.

Argumenta que a sua eliminação mostrou-se severa e equivocada, pois, não podem, por si só, estes fatos perante a Administração Pública constituírem fato impeditivo para a continuidade da Agravante no certame, sob pena de nítida violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Enfatiza que não é razoável eliminar do certame a candidata que obteve pontuação necessária para ser classificado na ampla concorrência, tão somente porque não foi considerada pela banca avaliadora como cotista por ausência de previsão de 2ª chamada quando candidato comprovar possibilidade de comparecimento por motivo de força maior.

Com essas razões, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja determinado aos Recorridos que a classifique no resultado final do processo seletivo, nas vagas destinadas à ampla concorrência do cargo Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira).

O pedido de antecipação a tutela recursal foi indeferido (id. 155249691, págs. 01/04).

O Município de Cuiabá apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 161470666, págs. 01/13).

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON – deixou de apresentar contraminuta (id. 169674165, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opina pelo não provimento do Agravo (id. 173572683, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Flávia Alesandra dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000820- 90.2023.8.11.0041, impetrado contra o ato do Prefeito do Município de Cuiabá, da Secretária de Educação e do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, indeferiu a liminar.

Denota-se dos autos de origem que Flávia Alesandra dos Santos impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Educação de Cuiabá e pelo Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, consubstanciado na sua eliminação no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n. 009/2022/GS/SME, para contratação temporária de servidores para a prestação de serviços por tempo determinado em substituição a servidores efetivos e formação de cadastro de reserva.

A Impetrante salientou, na inicial, que se inscreveu para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar – Merendeira –, concorrendo as vagas destinadas à cota de pessoa negra, obtendo nota 08 (oito), sendo convocada para a próxima etapa de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros.

Alegou que, no dia designado para aferição racial, passou mal, com problemas gastrointestinal, conforme atestado médico e não pode comparecer e, por isso, foi eliminada do certame.

Defendeu que a sua pontuação é suficiente para ser classificada na ampla concorrência e, portanto, não se mostrou razoável a sua eliminação.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse considerada classificada nas vagas destinadas à ampla concorrência.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso,
indefiro a liminar

(Sic).

Contra essa decisão, Flávia Alesandra dos Santos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

O Edital regulamentador
do Processo Seletivo Simplificado n. 9, de 4 de outubro de 2022, do Município de Cuiabá, assim dispõe:

6.6 - Aos candidatos negros e indígenas é assegurado o direito à inscrição de que trata este Edital, podendo concorrer a 20% (vinte por cento) das vagas existentes, e das futuras, conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.842, de 30 de julho de 2014.

6.6.1 - Os candidatos negros e indígenas que quiserem aderir ao sistema de cotas deverão, no ato da inscrição, fazer a autodeclaração na ficha de inscrição eletrônica, sob responsabilidade civil e criminal pela sua veracidade. Caso os candidatos optem por não se declararem negros ou indígenas, ficarão submetidos às vagas de Ampla Concorrência do Processo Seletivo Simplificado.

6.6.2 - Haverá a aferição da condição racial declarada para concorrência à reserva de vagas para negros e indígenas que será realizada por uma Comissão a ser criada pela Secretaria Municipal de Educação
, com atribuição, composta por três servidores da SME, com pelo menos um servidor efetivo, com poder deliberativo, conforme o Decreto Municipal nº 6452/2017, que aprovou a Instrução Normativa SRH nº 001/2017.

6.6.3 - A aferição da autodeclaração dar-se-á através de convocação a ser divulgada no sítio eletrônico www.selecon.org.br, no prazo previsto em Cronograma, conforme Anexo I.

6.6.4 - O critério adotado pela Comissão de Aferição da Autodeclaração Racial será tão somente a avaliação dos aspectos fenotípicos do candidato, realizada, obrigatoriamente, na presença do candidato, conforme o Decreto Municipal nº 6.452/2017.

6.6.5 - A Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão de Aferição da Autodeclaração racial, publicará a relação dos candidatos na qual constará o deferimento ou indeferimento da opção por cotas no site do Instituto Selecon -
www.selecon.org.br
.

6.6.6 - A nomeação dos candidatos classificados no sistema de cotas obedecerá à classificação geral do certame, mas a cada cinco candidatos classificados, a quinta vaga fica destinada a um negro ou indígena, nos moldes do disposto na lei Municipal nº 5.842/2014.

6.6.7 - Haverá cota racial sempre que o número de vagas oferecidas no processo seletivo for igual ou superior a três. No caso de 20% (vinte por cento) das vagas resultar em números fracionados, será arredondado para cima sempre que a fração for igual ou maior que 0,5, e para baixo quando for menor que 0,5.

6.6.8 - Caso a quantidade de cotista não chegue a 20% (vinte por cento), o restante das vagas será preenchido pelos candidatos que participaram do concurso pela ampla concorrência.

6.6.9 - Na hipótese de constatação de declaração falsa e/ou indeferimento da opção de cotista para as vagas reservadas a negros e indígenas, após a Aferição da Autodeclaração da Condição Racial, o candidato será eliminado do certame, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 5.842 de 30/07/2014 e no § 3º, do inciso IV, do art. 5º da Instrução Normativa nº 001/2017 da SMGE do Município de Cuiabá
, e, no caso de constatada a declaração falsa, se eventualmente já tiver sido contratado, responderá, a qualquer tempo, procedimento administrativo, com vistas à sua demissão e a devida responsabilização civil e criminal por seu ato.

6.6.10 - Do resultado preliminar da Aferição da Condição Racial caberá recurso fundamentado pelo candidato, no prazo previsto no cronograma do processo seletivo.

6.6.11 - Os subitens 6.6.4 a 6.6.10 descrevem o disposto na Lei Municipal nº 5.842/14, e o candidato que solicitar concorrer à reserva de vagas para negros e indígenas deve observá-la, a fim de não ser eliminado do certame.

6.6.12 -
O não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição acarretará a eliminação do candidato do certame
.

6.7 - O deferimento e efetivação da inscrição implicarão a aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento, sob pena de eliminação do Processo Seletivo Simplificado.
(Negritei).

O Edital, como sabido,
é a lei do concurso e, portanto, as suas normas devem ser observadas tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III – (...). (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). (Destaquei).

Nessa esteira, parece-me que a eliminação da Recorrente não configurou ilegalidade, visto que o ato fora tomado em nítida observância ao princípio da vinculação ao Edital.

Frise-se que inexiste, no Edital, previsão de remanejamento de candidato inscrito em vagas destinadas a negros e índios para as vagas de ampla concorrência.

Aliás, as regras editalícias são claras, no sentido de que, na hipótese de constatação de declaração falsa e/ou indeferimento da opção de cotista para as vagas reservadas a negros e indígenas, após a Aferição da Autodeclaração da Condição Racial, o candidato seria eliminado do certame, bem assim, no caso de não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição racial.

Dessarte, tenho que os requisitos necessários à concessão da liminar, postulada na ação de base, de fato, não foram preenchidos. Logo, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Flávia Alesandra dos Santos, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023